Tribunal: TJMT
Processo: 1003957-73.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003957-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 19.688.598/0001-81 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), MARCELO NUNES MORENO - CPF: 859.868.289-68 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO - VALIDADE - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AGIOTAGEM - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1o, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003957-73.2018.8.11.0003 interposto por MARCELO NUNES MORENO contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com ROO ARMAZÉNS GERAIS LTDA perante a 1a Vara Cível de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 125557729 o magistrado a quo julgou totalmente improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, julgou procedente a ação monitória proposta por ROO ARMAZÉS GERAIS LTDA, em desfavor de MARCELO NUNES MORENO, com qualificação nos autos, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 126.630,00 (cento e vinte e seis mil seiscentos e trinta reais). Condenou o réu também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 125557736 que ficou cabalmente demonstrada em momento de audiência de instrução, qual seja de que a origem dos cheques se dera por meio de agiotagem/usura, bem como que houveram outros pagamentos inerentes à dívida de R$ 150.000,00 e, além disso, há boletim de ocorrência (Id. no: 17597738), o qual fora registrado em razão de ameaças do ora recorrido à família da ora recorrente (Senhor Marcelo e sua família), o que também fora totalmente ignorado pelo Juízo de primeiro grau;

Alega que o ora recorrente fora somente mais uma pessoa que pegara dinheiro emprestado do recorrido. Outro fato também ignorado pelo Juízo de primeiro grau, fora a entrega de um veículo ao ora recorrido com valor equivalente à R$ 42.000,00. O resumo dos fatos se dá no empréstimo de um valor total de R$ 150.000,00 do Senhor Marcos ao Senhor Marcelo, ao passo que houvera a emissão de inúmeros cheques a fim de saldar os juros mensais de 5%. Fato imprescindível a se mencionar é de que houvera emissão de inúmeros cheques, em substituição a cheques antigos, ao passo que o Senhor Marcos não devolvia os cheques antigos e o ora recorrente, não sustavam os cheques exatamente pelo temor às ameaças sofridas, as quais se encontram descritas no boletim de ocorrência já mencionado;

Sustenta que não merece padecer com a presente condenação, vez que realizara os pagamentos sem ter em seu favor os devidos recibos, além de que entragara um veículo no valor de R$ 42.000,00, bem como sofrera inúmeras ameaças e registrou boletim de ocorrência à época, fatos estes que foram totalmente desconsiderados e ignorados pelo juízo de primeiro grau e, agora, viera à tona a verdade trazida desde o início, consoante nos demonstra a operação da polícia federal;

Afirma que a fim de demonstrar que houvera o pagamento mediante inúmeras transferências e depósitos, é que se junta comprovantes de transferências, em que pese terem sido realizados pagamentos em mãos, com dinheiro em espécie, sem emissão de recibo, o que impossibilita o recorrente de comprová-los, bem como é imperioso informar que houvera pagamentos por variados meios diversos, quais sejam por transferências, depósitos, inclusive pela entrega de um veículo no valor de R$ 42.000,00, tudo a fim de adimplir o valor emprestado, bem como os seus juros mensais de 5%;

Registra que a partir de dado momento, o Senhor MARCOS exigiu que os pagamentos se dessem em favor de sua empresa (Roo Armazéns) e não mais em sua pessoa física, o que fora cumprido pelo Senhor Marcelo;

Argumenta que é sabido que a ação monitória visa recebimento de um título executivo, in casu, cheques em específicos, já mencionados, no entanto, Excelências, o pagamento que é com relação à dinheiro emprestado (total de R$ 150.000,00), já se dera por outros meios, quais sejam por algumas transferências bancárias, por entrega de dinheiro em espécie, em mãos, sem emissão de recibo, além da entrega de um veículo no valor de R$ 42.000,00;

Diz que o Senhor Marcelo já realizara o pagamento do valor que emprestara, no entanto, impossível de se comprovar documentalmente, vez que além do que transferiu em conta bancária, entregou veículo no valor de R$ 42.000,00, mas também realizou pagamento em mãos, pelos quais não tivera um recibo em seu favor, o que fora inclusive trazido em oportunidade de audiência de instrução e julgamento e não fora levado em consideração pelo Juízo de primeiro grau;

Suscita que os entendimentos jurisprudenciais dos Tribunais Pátrios vão no sentido de tornar nulo o título advindo de agiotagem, fato que fora totalmente ignora pelo Juízo de primeiro grau, vejamos entendimento recente;

Requer seja o presente Recurso de Apelação recebido e provido, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente ação monitória, tendo como nulos os títulos oriundos da ilicitude (agiotagem-usura), tudo em atenção ao princípio da verdade real dos fatos, somado a fatídica de qeue houveram pagamentos por meio de transferências, por entrega de veículo no valor de R$ 42.000,00, por meio de entrega de dinheiro em espécie (sem emissão de recibo);

Contrarrazões sob ID. 125557748.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ROO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, doravante denominado recorrido, em desfavor de MARCELO NUNES MORENO, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que é credora do réu/recorrente referente aos cheques no 000012, 000011 e 00014, nos valores de R$ 7.210,00 (sete mil e duzentos reais), cada um; e cheque no 000985 no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), emitidos em desfavor dos Bancos: Caixa Econômica Federal e Bradesco S/A, respetivamente, no montante de R$ 126.630,00 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais); que, levados à cobrança, foram devolvidos por insuficiência de fundos, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência.

A parte ré/recorrente apresentou embargos à monitória, asseverando que a embargada age de má-fé, pois, em momento algum menciona os pagamentos que foram efetuados por parte do embargante, razão pela qual os cheques carecem de certeza. liquidez e exigibilidade, pois tiveram oposição ao seu pagamento imediatamente após sua emissão, sendo certo que foram usados apenas como garantia, aduzindo mais que a embargada/credora praticou agiotagem, em sendo assim, os títulos são nulos, portanto, a ação deve ser julgada improcedente, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência.

O juiz aquo julgou os embargos monitórios improcedentes e julgou a ação monitória procedente, condenando o réu/recorrente ao pagamento da importância de R$ 126.630,00 (cento e vinte e seis mil seiscentos e trinta reais).

A tese recursal funda-se na acusação de que a dívida contraída e cobrada através da presente ação monitória decorre da prática de agiotagem perpetrada pela parte autora/recorrida, bem como pagamento total da dívida através de pagamentos realizados sem recibos e entrega de um veículo. Requer a anulação da dívida.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

A controvérsia cinge-se em verificar se está correta a sentença que, julgando improcedentes os embargos opostos pela Embargante/Apelante, conferiu eficácia executiva aos documentos apresentados pelo autor da ação monitória.

A parte recorrente argumenta que realizou empréstimo com a parte recorrida, motivo pelo qual emitiu as cártulas, ora perquiridas, contudo, diante dos juros abusivos e ilegais nunca conseguia quitar o negócio.

Nesse sentido, sustentou que foi vítima de ameaças, motivo pelo qual lavrou boletim de ocorrência, entretanto, o Boletim de Ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para comprovar o seu alegado.

Senão:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONDENAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NEGATIVA DO FATO PELA RÉ - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA PELO INTERESSADO – COMPROVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES NÃO DO SUPOSTO FATO. RECURSO PROVIDO”. “O boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo” (REsp 174.353/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4a T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, p. 374”. “O juiz pode considerar insuficientemente provado o fato, ainda que juntada certidão passada por autoridade pública, se esta se mostrar incompleta e desacompanhada de outras provas que a autora desistiu de produzir. recurso não conhecido” (REsp 58646/SP; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; 4a T.; Julg. em 05/09/1995, DJ 02/10). (TJMT, Apelação n° 105546/2011, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 19.09.2012)”.

Destarte, diante do teor do referido documento, incumbia ao demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC, produzir prova convincente da inocorrência do fato narrado, o que não restou demonstrado.

Nesse sentido, a jurisprudência nacional:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA - VALIDADE - AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - PARCELAS PAGAS - DEDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Após a perda da força executiva, a nota promissória é apta a instruir ação monitória, pelo prazo prescricional de 5 anos conforme dispõe o art. 206, § 5o, I do CPC. -Não comprovada a prática de agiotagem pelo portador do título, inviável é a desconsideração do valor nele expresso. -Tendo comprovado o pagamento parcial do valor expresso no título, necessário é o abatimento deste valor do montante devido. -Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMG, 17a Câmara Cível, Apelação Cível no 1.0481.06.054678-7/001, relatora Des. Márcia de Paoli Balbino, julgamento em 29/05/2009).

Dessa forma, a alegação de que o cheque foi emitido em decorrência de agiotagem exigia da apelante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Neste contexto, não se pode olvidar ser daquele que alega o ônus de comprovar suas afirmações. Lecionando acerca do tema, Nelson Nery Júnior nos esclarece que:

"A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, farda, peso, gravame. Regra geral. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejar de seu direito.

(...)

"Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa." (Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. páginas 635/636)

Ressalte-se, ainda, inexistir obrigação de produzir provas, motivo pelo qual o supracitado jurista nos ensina ser o ônus da prova um encargo ao qual corresponde uma posição de desvantagem e não uma obrigação, senão vejamos:

E o escólio do renomado jurista Fredie Didier Júnior não discrepa, razão pela qual o fato não comprovado deve ser tido como inexistente:

"Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. (...) A expressão"ônus da prova"sintetiza o problema de se saber quem responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem que ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa como não ocorrido." (Fredie DIDIER JR. in Curso de direito processual civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55)

Nesse caminhar de ideias, deve a lide ser decidida em desfavor daquele que tinha obrigação de comprovar suas assertivas, entretanto, não o fez:

"O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu." (Nelson Nery Júnior. obra citada, página. 635).

Noutro passo, especificamente quanto ao ônus da prova em casos como este, confira-se:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - DEDUÇÃO DA INICIAL - RECURSO IMPROVIDO. É ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado. Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial." (Apelação Cível 1.0035.08.127752-3/001, Rel. Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2011, publicação da sumula em 29/11/2011).

Assim, considerando a ausência de prova da existência da prática de agiotagem, incensurável o entendimento perfilhado pelo ilustre Juiz primevo.

Em relação ao suposto pagamento parcial da obrigação, tampouco se incumbiu a Apelante do ônus de provar suas alegações. Não há prova de que os pagamentos feitos através das transferências e depósitos bancários ou a entrega do veículo tenham sido imputados na dívida que está garantida pelos cheques.

Por fim, descabida a necessidade de comprovação da causa debendi dos cheques exigidos.

Sobre a ação monitória embasada em cheque prescrito e a respectiva causa debendi, o e. STJ assentou no julgamento repetitivo do REsp 1.094.571/SP (Tema 564), in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido." (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013)

Posteriormente, foi editada a Súmula 531 do e. STJ, in verbis:

"Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula."

Observados os precedentes acima, para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1o, do CPC, o que não restou demonstrado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022